Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. APÓS CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. ART. 922 DO CPC. INCABÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 487, III, b, CPC.
1. O acordo extrajudicial firmado após a citação não implica em perda superveniente do interesse de agir.
2. A suspensão do processo é incompatível com a homologação do acordo.
3. O art. 922 do CPC aplica-se apenas aos processos em fase de execução, sendo incabível a aplicação em ação monitória.
4. Incabível a suspensão do processo na fase de conhecimento para cumprimento de acordo que extrapola o período de 6 meses (art. 313, II, do CPC).
5. O acordo extrajudicial comporta homologação para formar título executivo judicial (art. 515, II, do CPC) com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.